Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-58.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos morais cumulada com restituição faltante de valores, envolvendo desconto em benefício previdenciário da autora. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não caracterizado. A própria ré reconheceu o recebimento indevido, restituindo, de plano, o valor correspondente para a autora, que recebeu a quantia sem nenhuma ressalva ou observação. Pretensão de pagamento

Ementa:
Indenização por danos morais cumulada com restituição faltante de valores, envolvendo desconto em benefício previdenciário da autora. Devido processo legal observado. Cerceamento de defesa não caracterizado. A própria ré reconheceu o recebimento indevido, restituindo, de plano, o valor correspondente para a autora, que recebeu a quantia sem nenhuma ressalva ou observação. Pretensão de pagamento em dobro sem suporte. Danos morais não caracterizados. Ré que regularizara a pendência. Susceptibilidade exacerbada não proporciona embasamento para a verba reparatória pretendida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000234-58.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LUCIA
HELENA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000234-58.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.000.234-58.2019.8.26.0079
Apelante:
LUCIA HELENA DE SOUZA
Apelada:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
Comarca:
BOTUCATU
Voto n.o 44.984
Indenização
por
danos
morais
cumulada
com
restituição faltante de valores, envolvendo desconto em
benefício previdenciário da autora. Devido processo
legal
observado.
Cerceamento
de
defesa
não
caracterizado. A própria ré reconheceu o recebimento
indevido, restituindo, de plano, o valor correspondente
para a autora, que recebeu a quantia sem nenhuma
ressalva ou observação. Pretensão de pagamento em
dobro sem suporte. Danos morais não caracterizados.
Ré que regularizara a pendência. Susceptibilidade
exacerbada não proporciona embasamento para a
verba reparatória pretendida. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 95/98, aclarada pelos embargos de pág.
104/105, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais,
bem como pretensão de devolução da diferença do valor restituído, na forma
em dobro, envolvendo desconto por associação nacional de aposentados e
pensionistas da Previdência Social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000234-58.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 3/5
Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, pois
pretendia produzir prova de que a assinatura constante do documento seria
falsa. A seguir disse que a devolução se dera de forma simples, porém, exigia
o recebimento em dobro, destacando, ainda, a conduta reiterada da apelada.
Continuando requereu indenização por danos morais, haja vista que sofrera
descontos de valores em seu benefício previdenciário sem sua anuência, o
que originou peregrinação em Procon, Cejusc, e ao próprio apelado. Por
último requereu o provimento do apelo e indenização por danos morais, além
de prequestionar texto legal.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 117/123.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A alegação de que ocorrera cerceamento de defesa não
pode sobressair, haja vista que a própria ré reconhecera o pagamento
indevido, tanto que, assim que solicitado, devolveu o valor respectivo,
portanto, sem nenhuma relevância a pretensa produção de provas,
consequentemente, o devido processo legal prevaleceu.
O caso em exame envolve situação atípica, pois a autora
dirigiu-se ao estabelecimento da ré e, de pronto, obtivera a restituição do
valor cobrado indevidamente, consequentemente, a solução da pendência
ocorrera de plano.
Ademais, a autora recebera o montante correspondente a
título de restituição, na forma simples, sem nenhuma ressalva ou observação.
Assim, a pretensão de que a devolução ocorresse em
dobro não pode prevalecer, mesmo porque, as partes transacionaram, fazendo
com que houvesse o retorno ao statu quo primitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000234-58.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 4/5
Por outro lado, a indenização por danos morais também
não tem consistência, haja vista que só houve o desconto de apenas duas
parcelas, e o polo passivo logo regularizou a pendência, portanto, não houve
nenhuma afronta à dignidade da pessoa humana, ou exposição à situação
vexatória.
A pretensão abrangendo a verba reparatória não
apresenta embasamento, uma vez que não fora demonstrada nenhuma lesão
patrimonial, e, ainda, houve pronto restabelecimento do necessário por parte
da ré, por conseguinte, a susceptibilidade exacerbada do polo ativo é
insuficiente para a indenização pleiteada.
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral:
“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,
porquanto,
além
de
fazerem
parte
da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper
o
equilíbrio
psicológico
do
indivíduo.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 2a edição.
Malheiros Editores. São Paulo. 2000. Pág. 78).”
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000234-58.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 5/5
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria,
com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (EDcl
no RMS 18205 /SP. Ministro Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293